Tribunal: TJMT
Processo: 1022920-65.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022920-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), MANOEL DE OLIVEIRA - CPF: 915.713.591-68 (AGRAVANTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (AGRAVADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (AGRAVADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), DESCONHECIDOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM –
AÇÃO DE FORÇA VELHA

– ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – INCOMPETÊNCIA E DELIMITAÇÃO DO LOCAL – QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA ORIGEM – ANÁLISE VEDADA EM SEGUNDO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito dos agravados, coproprietários de área de área destinada à preservação ambiental, bem como o dano proveniente da privação de fruição do imóvel em decorrência da ocupação e exploração irregular por terceiros, deve ser deferida a reintegração de posse mesmo na ação de força velha, com amparo no art. 300 do CPC.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada no juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento 1022920-65.2023.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse.

O agravante alega que ocupa 2 hectares da área, objeto da lide, desde 2017, onde reside, e lá construiu uma casa de madeira e cria porcos e aves.

Diz foi instalada energia elétrica em 2021, comprovando que está no local há mais de ano e dia.

Afirma que toda a fazenda Tucum, destinada exclusivamente a reserva legal, está situada na Chapada dos Guimarães, o que torna incompetente o juízo de Campo Verde.

Informa que o alerta emitido pela SEMA em fevereiro de 2023 não tem nada a ver com o local em que reside.

Pede a suspensão dos efeitos do
decisum
e, no mérito, a sua reforma.

Liminar indeferida (ID. 185230156).

Contraminuta no ID. 184664670.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Ambas as partes defendem se tratar de posse velha, o que afasta as disposições especiais do artigo 561 do CPC.

Nessas condições, o deferimento de medida de urgência exige prova inequívoca da presença dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Os agravados ajuizaram demanda possessória contra réus desconhecidos, alegando que são os legítimos possuidores de áreas contíguas desde 2002, compostas pelas fazendas Cachoeira do Roncador, em Chapada dos Guimarães, com 963,20 hectares, e Tucum, em Campo Verde, com 1.440,0000 hectares.

Informam que na primeira fazenda (Roncador) explora a pecuária e enquanto que a segunda (Tucum) é totalmente de preservação ambiental.

Aduzem que no primeiro trimestre de 2023 foram notificados pela SEMA sobre um desmatamento ilegal de aproximadamente 1,8966 hectares, ou seja, dentro da reserva legal.

Pontuam que por meio de laudo técnico constatou-se que a área invadida é de 6,1167 hectares da fazenda Tucum e a invasão ocorreu em 2020.

Inicialmente a liminar foi indeferida e, depois, reconsiderada em razão do esclarecimento de que não se trata da comunidade que há muito tempo se estabeleceu na região, mas de há terceiros que estão adentrando aos limites da fazenda.

Na interlocutória com ID. 185230156 destacou-se que o próprio agravante admitiu a irregularidade da sua posse para o Oficial de Justiça incumbido de realizar a constatação
in loco
dos fatos.

Também está evidenciado que o agravante não reside no local, já que quem toma conta é uma pessoa chamada Josivaldo da Silva.

Diante disso, é notória a probabilidade do direito dos agravados e o perigo de dano, provenientes do cerceamento do dever cuidado da área de preservação ambiental e da privação da fruição do imóvel que lhes pertence.

De qualquer forma, o pedido do réu, se procedente, será alcançado no final da demanda, sem a necessidade de julgamento prematuro, quando ainda está pendente a instrução processual.

Fica, porém, ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se porventura surgirem elementos de convicção que caracterizem a urgência não identificada nesta oportunidade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REINTEGRAÇÃO DE POSSE - TUTELA DE URGÊNCIA - FORÇA VELHA - REQUISITOS PRESENTES
.
A ação de reintegração de posse de força velha deve seguir o rito do procedimento comum
.
Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Presentes os requisitos legais a medida deve ser deferida
(...).
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.167696-8/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/03/2023, publicação da súmula em 27/03/2023, sem grifos no original).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
CONCEDIDA
– CONTRATO DE PERMUTA FRUSTRADO – DIREITO REAL DE USUFRUTO –
ALEGADA
POSSE

VELHA
– PRESENÇA DOS
REQUISITOS
DO
ARTIGO

300
DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.
O colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, ainda que se trate de
posse
com mais de ano e dia, é possível a concessão da antecipação da tutela em ação
reintegração
de
posse
, desde que preenchidos os
requisitos
que autorizam a sua concessão, previstos no
artigo

300
do CPC/15 (AgRg no REsp 1139629/RJ)
(...).
(N.U 1026374-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023, sem grifos no original).

Ademais, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame do acerto ou desacerto do
decisum
, que, nesta hipótese, está fundamentado e em consonância com a legislação de regência, e nas razões recursais não foram apresentadas justificativas que autorizem a sua reforma.

No que tange à incompetência e a real localização da fazenda Tucum, se em Chapada dos Guimarães ou Campo Verde, não foram apreciadas pelo juízo
a quo
, o que impõe o não conhecimento do Agravo nesse tópico, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023